Tribunal: STF
Processo: ARE 1504969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO DE QUE O PISO SALARIAL TEM COMO BASE O VENCIMENTO E NÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Não há que se falar em decadência do direito à impetração, na medida em que o ato do poderpúblico que se busca impugnar neste mandamus é de natureza omissiva, constituindo prestações periódicas devidas ao Impetrante. 2. A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação. 3. Na ADI n° 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que o piso salarial tem como base o vencimento e não a remuneração global. Modulação dos efeitos da decisão, fixou-se a eficácia da lei federal a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento do mérito da ADI. 4. Restou evidenciado o direito líquido dos profissionais do magistério estadual à implantação do piso salarial nacional fixado Lei Federal nº 11.738/2008, com as devidas atualizações determinadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), como seu vencimento básico. A implantação para ser efetiva deverá refletir em todas as demais verbas salarias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo. 5. Resta incontroverso o direito do impetrante à aplicação do princípio da paridade. O impetrante anexou documento no id 24055612, relativo à publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia do ato de sua aposentadoria (processo 0082579-4/2007), ocorrida em 28/05/2008, com base no ART. 6° DA EC/41 DE 31/12/2003 C/C ART 2º E 5º DA EC/47 DE 06/07/2005. 6. A autoridade impetrada alega que os proventos do impetrante foram compostos por uma vantagem pessoal de natureza remuneratória (VPNI) que deve servir como base para verificação de pagamento do piso nacional. 7. Nota-se, a partir da própria demonstração ilustrada apresentada pelo ente público, que referida vantagem, quando somada ao subsídio, representa o mesmo montante equivalente ao total da remuneração do servidor, e não essencialmente o seu vencimento básico, que deve ser considerado para a fixação do piso salarial aqui reivindicado. 8. Desse modo, deve-se afastar dita vantagem como base para verificação de pagamento do piso nacional, respeitando-se os parâmetros fixados na ADI 4.167/STF. 9. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XIII; 61, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente